Tribunal: TJSP
Processo: 1007877-67.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma integral ou parcial da sentença manifestada pela ré. Inviabilidade.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Processo Civil. Cancelamento do voo inicialmente programado, que provocou

Ementa:
Consumidor e processual. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma integral ou parcial da sentença manifestada pela ré. Inviabilidade.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Processo Civil. Cancelamento do voo inicialmente programado, que provocou atraso de aproximadamente 11 (onze) horas na chegada ao destino. Falha na prestação do serviço que não é elidida pela inócua justificativa de que o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave.
Situação vivenciada pelo demandante que não tem sido classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, danos morais. Indenização arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que deve ser mantida, porquanto se afigura adequada às particularidades do caso concreto e encontra respaldo em precedentes desta C. Corte Estadual.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007877-67.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS S.A., é apelado LANDERSON DA SILVA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI
MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007877-67.2020.8.26.0003 -Voto no 21.477
2
Apelação n. 1007877-67.2020.8.26.0003
Voto n. 21.477
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Jabaquara 3a Vara
Cível)
Apelante:
Gol Linhas Aéreas S/A
Apelado:
Landerson da Silva e Silva
MMa. Juíza:
Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Consumidor
e
processual.
Transporte
aéreo
nacional. Ação de indenização por danos materiais
e
morais
julgada
parcialmente
procedente.
Pretensão à reforma integral ou parcial da sentença
manifestada pela ré. Inviabilidade.
A responsabilidade do prestador de serviços é
objetiva, nos termos do artigo 14, caput, do Código
de
Processo
Civil.
Cancelamento
do
voo
inicialmente programado, que provocou atraso de
aproximadamente 11 (onze) horas na chegada ao
destino. Falha na prestação do serviço que não é
elidida pela inócua justificativa de que o cancelamento decorreu de manutenção não
programada da aeronave.
Situação vivenciada pelo demandante que não tem
sido classificada como mero aborrecimento do
cotidiano, gerando, sim, danos morais. Indenização
arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que deve
ser mantida, porquanto se afigura adequada às
particularidades do caso concreto e encontra
respaldo em precedentes desta C. Corte Estadual.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Conforme a petição inicial (fls. 1/13) e os documentos
que a instruíram (fls. 14/29), Landerson da Silva e Silva adquiriu da GOL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007877-67.2020.8.26.0003 -Voto no 21.477
3
Linhas Aéreas S/A passagem aérea para o trecho Belém (PA)

Florianópolis (SC), com escala em Guarulhos (SP), como segue: (i) Voo G3
1681, com saída de Belém programada para às 12h30min do dia 16 de
janeiro de 2020 e chegada em Guarulhos às 16h05min do mesmo dia; e (ii)
Voo G3 1250, com saída de Guarulhos programada para às 16h55min do
dia 16 de janeiro de 2020 e chegada em Florianópolis às 18h15min do
mesmo dia.
Ocorreu, entretanto, que o segundo voo foi cancelado,
com reacomodação do passageiro em voo que saiu de Guarulhos às
4h16min do dia 17 de janeiro de 2020 e chegou em Florianópolis às
5h21min do mesmo dia, resultando num atraso na chegada ao destino de
aproximadamente 11 (onze) horas.
A exordial ainda informa que os passageiros foram
levados a um hotel, mas ali permaneceram menos de uma hora, com a
agravante de que o ônibus da companhia aérea não esperou Landerson,
que teve, assim, que pagar seu deslocamento até o aeroporto.
Com base nesses fatos, em suma, Landerson instaurou
esta demanda, requerendo a condenação da GOL ao pagamento de
indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
A ré ofereceu contestação (fls. 34/54), acompanhada de
documentos (fls. 55/157), arguindo preliminar de falta de interesse de agir,
porque a demandante ajuizou a ação “antes do registro de reclamação em qualquer
via administrativa, como, por exemplo, o PROCON, a plataforma consumidor.gov,
SAC, dentre outros”. Cuidando do mérito da causa, pugnou pela
improcedência da demanda, sustentando, no que tem mais relevo, a
inocorrência de dano moral, “ocasionado tão somente quando o sinistro conseguir
atingir a dignidade da pessoa humana, não podendo o dever de reparar, a contrário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007877-67.2020.8.26.0003 -Voto no 21.477
4
senso, nascer de um mero aborrecimento ou descontentamento”. Afirmou que prestou
assistência aos passageiros e explicou que “a aeronave que realizaria o voo da
parte Autora (G3 1250 GRU x FLN) precisou passar por uma manutenção não
programada na etapa anterior, ou seja, antes de decolar para o aeroporto de Guarulhos
e, consequentemente, gerou o atraso/alteração de toda malha aérea, dentre eles a
alteração do voo da parte Autora”. Defendeu, ademais, a impossibilidade de
inversão do ônus da prova.
Oferecida réplica (fls. 160/175), veio a lume a sentença
hostilizada, proferida na forma do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, que julgou a ação parcialmente procedente, “para condenar a
requerida na indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais,
atualizados monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de
juros de mora de 1% a mês a partir do prazo previsto no artigo 523 do CPC”,
impondo a ela os ônus da sucumbência, arbitrando os honorários
advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (fls.
176/178).
Inconformada com a solução conferida à lide, a ré
interpôs esta apelação, que busca ou a reforma integral da sentença, “de
modo que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais”, ou sua
reforma parcial, a fim de que “seja a verba reparatória de R$ 4.000,00, reduzida
para patamares condizentes com os princípios da RAZOABILIDADE e
PROPORCIONALIDADE, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa
da parte apelada, o que, diga-se, é vedado em nosso ordenamento jurídico”, conforme
razões recursais de fls. 184/196.
Contrarrazões
a
fls.
201/212,
pugnando
pela
manutenção da sentença objurgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007877-67.2020.8.26.0003 -Voto no 21.477
5
II Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido, uma vez que preenche
os pressupostos de admissibilidade, não comportando, todavia,
provimento.
De acordo com o artigo 14, caput, do Código de Defesa
do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
O § 3o desse artigo estabelece que “o fornecedor de serviços só
não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
No caso em exame, constitui fato incontroverso que, em
virtude do cancelamento do voo inicialmente programado entre Guarulhos
e Florianópolis, o apelado chegou a seu destino com aproximadamente 11
(onze) horas de atraso.
Sob outro aspecto, a falha na prestação de serviços é
manifesta, uma vez que o atraso foi motivado, como explica a contestação,
por uma manutenção não programada da aeronave que realizaria o voo.
De outra parte, a situação vivenciada pelo autor, com o
atraso do voo e os transtornos daí advindos, não tem sido classificada
como mero aborrecimento ou dissabor, sendo apta a gerar, sim, abalo
psicológico, embora leve, decorrendo essa conclusão do próprio conceito
de dano moral.
Na lição de Jorge Bustamante Alsina, o dano moral pode
ser definido “como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007877-67.2020.8.26.0003 -Voto no 21.477
6
inquietação espiritual, ou agravo às afeições legítimas e, em geral, toda classe de
padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária” (apud Rui Stoco. Tratado de
responsabilidade civil. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2013. Tomo II, página 933).
De acordo com Yussef Said Cahali, dano moral “é a dor
resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial”,
enfatizando que ela pode ser classificada como “dor física dor-sensação, como a
denominada Carpenter nascida de uma lesão material” ou “dor moral dor-sentimento,
de causa imaterial” (Dano moral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011. Página 28).
E conforme Antônio Jeová Santos, “o que configura o dano
moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo”, daí decorrendo que
“se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral” (Dano moral
indenizável. 4a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
Páginas 94/95).
Cumpre salientar que na hipótese vertente “a prova efetiva
do dano pode ser afastada porque qualquer homem médio que tivesse passado pela
situação da vítima do dano teria experimentado as mesmas sensações (a mesma dor, o
mesmo sofrimento etc.)”, como se colhe do escólio de Rodrigues Wambier e
Tereza Arruda Alvim Wambier (A prova do dano moral da pessoa jurídica.
Revista Jurídica, Porto Alegre: Notadez, número 317, ano 52, páginas
7-13).
No que se refere ao quantum indenizatório, Rui Stoco
ensina que se trata de “questão verdadeiramente angustiante”, na medida em que
o dano moral, “ao contrário do dano material que se afere em função do dano
emergente (aquilo que efetivamente se perdeu) e do lucro cessante (aquilo que se deixou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007877-67.2020.8.26.0003 -Voto no 21.477
7
ganhar) e, portanto, mostra-se matematicamente aferível , não traduz um desfalque ao
patrimônio, nem diminuição alguma”. Adiante, o doutrinador leciona que a
tendência moderna “é a aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a
incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária)
[embora seja mais adequado falar em caráter pedagógico] juntamente com a
teoria da compensação, visando destinar à vítima uma soma que compense o dano moral
sofrido”, acrescentando que “parte da doutrina também faz menção ao binômio
punição e prevenção, como Caio Mário, Carlos Alberto Bittar, Sergio Cavalhieri Filho e
Antônio Jeová Santos” (Tratado de responsabilidade civil. 9a edição. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 991 e 993).
Tendo em vista, pois, o caráter pedagógico e
compensatório da indenização por danos morais, à luz das peculiaridades
do caso concreto, que foram já delineadas, afigura-se razoável a
indenização arbitrada pelo Juízo a quo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ,
quantia que, de um lado, suficientemente conforta (compensa)
materialmente a parte lesada e, de outro, convida o ofensor a modificar
seus
procedimentos
(função
pedagógica),
tudo
sem
indevido
enriquecimento sem causa.
Anote-se que essa importância foi considerada adequada
por este E. Tribunal de Justiça em casos análogos, como se pode conferir
nos seguintes julgados: (a) 16a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1017818-75.2019.8.26.0100 Relator Miguel Petroni Neto Acórdão de 30
de janeiro de 2020, publicado no DJE de 13 de fevereiro de 2020; (b) 17a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1007351-37.2019.8.26.0003
Relator Paulo Pastore Filho Acórdão de 2 de julho de 2020, publicado no
DJE de 6 de julho de 2020; (c) 23a Câmara de Direito Privado Apelação
n. 1087422-26.2019.8.26.0100
Relator Benedito Antônio Okuno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007877-67.2020.8.26.0003 -Voto no 21.477
8
Acórdão de 9 de setembro de 2020, registrado em 10 de setembro de
20202; e (d) 24a Câmara de Direito Privado Apelação n. 1024238-
96.2019.8.26.0003 Relator Salles Vieira Acórdão de 31 de agosto de
2020, publicado no DJE de 3 de setembro de 2020.
Por força do § 11, do artigo 85, do Código de Processo
Civil, os honorários devidos pela apelante aos advogados do apelado
devem ser majorados para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da
condenação.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos da fundamentação
supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)
2 Do mesmo órgão julgador: Apelação n. 1129910-30.2018.8.26.0100 Relator Sebastião Flávio Acórdão
de 27 de maio de 2019, publicado no DJE de 30 de maio de 2020.